Tribunal: TJDFT
Processo: 0726763-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORAS. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. GASTOS REALIZADOS PELA CREDORA COM ASSISTENTE TÉCNICO. CONFECÇÃO DE PARECER DOCUMENTOSCÓPICO NA FASE COGNITIVA. DESPESAS. COMPREENSÃO NA OBRIGAÇÃO AFETA AO DEVEDOR. TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPREENSÃO ABRANGENTE. CUSTOS PROCESSUAIS. DESPESAS DA VENCEDORA COM ASSISTENTE TÉCNICO. REEMBOLSO. COMPREENSÃO NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA IMPOSTAS PELO TÍTULO JUDICIAL. TRABALHO PERICIAL QUALIFICADO. HONORÁRIOS. REEMBOLSO. CABIMENTO (CPC, ARTS. 82, §2o, E 84). AGRAVO DESPROVIDO.
1. De conformidade com a normatização pertinente ao alcance dos efeitos inerentes à sucumbência em compasso com a estruturação sistemática dispensada à questão pelo legislador processual, as despesas processuais afetas ao sucumbente abarcam as vertidas com o assistente técnico contratado pela parte vencedora, e, assim, impondo a sentença ao vencido os ônus da sucumbência, neles está inserto o dispensado pela vencedora com a contratação do assistente técnico na fase cognitiva da ação, pois compreendido como custo processual (CPC, arts. 82, §2o e84),
2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.